Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008196-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO FUNEDS. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DAS ADIs. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para anular uma CDA, mas rejeitou a alegação de prescrição quanto à CDA remanescente, determinando o prosseguimento da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional do crédito tributário, após adesão a parcelamento posteriormente declarado inconstitucional, reinicia-se a partir do inadimplemento da parcela ou do trânsito em julgado das ações diretas de inconstitucionalidade que invalidaram o programa.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao parcelamento constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. A declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS, com efeitos retroativos, não afasta os efeitos jurídicos da confissão da dívida, preservando-se a interrupção do prazo prescricional.
5. Em razão da invalidação do regime jurídico do parcelamento, o marco inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional deve ser fixado na data do trânsito em julgado das ADIs (28/04/2016), em observância à segurança jurídica e à coerência sistêmica.
6. Proposta a execução fiscal em 29/10/2020, antes do decurso do prazo quinquenal, não se configura a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A adesão a parcelamento tributário, ainda que posteriormente declarado inconstitucional, configura reconhecimento inequívoco da dívida e interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Declarada a inconstitucionalidade da norma instituidora do parcelamento, o prazo prescricional reinicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão nas ações diretas de inconstitucionalidade, e não do inadimplemento da parcela.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038724-04.2022.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1052767-91.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por Marques Martins Cabral, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002698-18.2020.811.0021, ajuizada pelo Recorrido, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, deixando de reconhecer a prescrição, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020521629.

Sustenta que o crédito tributário objeto da CDA n. 2020521629 encontra-se prescrito, uma vez que, após aderir ao parcelamento em 18/09/2012, deixou de adimplir a primeira parcela vencida em 31/10/2012, marco a partir do qual o prazo prescricional quinquenal voltou a fluir integralmente, tendo a Execução Fiscal sido ajuizada somente em 29/10/2020, quando já transcorrido período superior a cinco anos.

Assevera que o entendimento adotado pelo Juízo de origem, ao considerar como marco inicial da prescrição a data de 28/04/2016, em razão da declaração de inconstitucionalidade das leis do FUNEDS, não se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o prazo prescricional, após parcelamento inadimplido, reinicia-se a partir do inadimplemento da primeira parcela não paga.

Defende que a manutenção da decisão agravada enseja risco iminente de dano grave, diante do pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que pode comprometer seu sustento e causar prejuízos irreparáveis.

Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os atos executórios até o julgamento final do Recurso.

O pedido de efeitos suspensivo foi concedido (id. 349620399, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 355009375, págs. 01/14).

Desnecessária a intervenção da A Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

Marques Martins Cabral insurge-se contra a decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002698-18.2020.811.0021, ajuizada pelo Recorrido, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, deixando de reconhecer a prescrição, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020521629.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de Marques Martins Cabral, visando à cobrança do valor de R$ 21.683,35 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Citado, a parte Devedora apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando dentre outras coisas a ocorrência da prescrição (id. 114778267, págs. 01/07).

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Sendo assim,
ACOLHO
parcialmente a exceção de pré-executividade encartada no Id.
114778267
para reconhecer tão somente a nulidade da CDA 20192099155. Por consequência lógica,
EXTINGO
parcialmente o feito com resolução de mérito; o que faço com fundamento no art. 485, inciso IV c/c § 3º, do CPC/2015 c/c o inciso II do artigo 202 do CTN e inciso II do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830 /1980.
DEVE
a execução prosseguir quanto à CDA 2020521629.

A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ. Em razão disso,
CONDENO
a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais; os quais
FIXO
em dez por cento sobre o valor atualizado da CDA 20192099155.” (Sic).

Inconformado, o Executado opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados pela Magistrado de Primeiro Grau. Veja-se:

“Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos e mantenho íntegra a decisão embargada.” (Sic).

Contra essas decisões, Marques Martins Cabral interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise dos autos de origem, verifico que a Magistrada singular não reconheceu a prescrição do crédito tributário constante da CDA n. 2020521629.

O referido crédito, conforme informado no documento constante do id. 119442002, págs. 01/05, dos autos de origem, foi parcelado com a aplicação dos benefícios do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –, instituído pela Lei n. 9.481/2010.

O parcelamento do débito, como sabido, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e tem como consequência jurídica a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Ocorre que a mencionada Lei foi declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça – ADIs ns. 100642/2013 e 621202015 –, com efeitos
ex tunc
, com trânsito em julgado ocorrido em 28/04/2016.

A declaração de inconstitucionalidade atingiu todos os parcelamentos feitos com fundamento na citada legislação. Contudo, restaram preservados a eficácia da confissão da dívida e os efeitos jurídicos interruptivos daquele.

Dessa forma, é certo que o prazo da prescrição da pretensão executória somente voltou a correr depois do trânsito em julgado das referidas ADIs.

Nessa quadra, entendo que a data a ser considerada, para efeito da prescrição deve ser o dia 28/04/2016 não a do inadimplemento do parcelamento do débito.

Corroborando o entendimento, perfilho alguns julgados esta Câmara. Veja-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2010. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ADESÃO A PARCELAMENTO FUNEDS POSTERIORMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA POR FALTA DE INDICAÇÃO DE LIVRO E FOLHA. IRREGULARIDADE FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal destinada à cobrança de ICMS dos exercícios de 2008 e 2010, formalizado na CDA nº 2020438960. A embargante alegou decadência, nulidade da CDA por ausência de requisitos formais, cerceamento de defesa pela inexistência de juntada do processo administrativo e nulidade do lançamento por falta de notificação, tendo o juízo de origem afastado todas as alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do crédito tributário, especialmente diante da adesão a parcelamento FUNEDS posteriormente declarado inconstitucional; e (ii) estabelecer se a CDA é nula pela ausência da indicação do livro e da folha da inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ciência do lançamento tributário em 20/07/2010 e 04/03/2011 e a adesão da contribuinte ao parcelamento FUNEDS, por meio dos contratos firmados em 28/05/2012 e 27/06/2012, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo a prescrição conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. A posterior declaração de inconstitucionalidade das leis instituidoras do FUNEDS, nas ADIs nº 100642/2013 e 62120/2015, não invalida os efeitos pretéritos da confissão, reiniciando-se o prazo prescricional apenas após o trânsito em julgado dessas ações, em 28/04/2016.

5. A distribuição da execução fiscal em 12/04/2021 ocorreu antes de transcorrido o novo prazo quinquenal, inexistindo prescrição ou decadência.

6. A ausência de indicação do livro e da folha de inscrição não invalida a CDA, por constituir mera irregularidade formal, desde que constem número e data de inscrição, bem como elementos suficientes para identificação, liquidez e certeza do crédito, tal como verificado na CDA em exame.

7. A CDA contém a descrição do fato gerador, fundamentos legais, valores discriminados, data de inscrição e referência ao processo administrativo, atendendo aos requisitos essenciais do art. 202 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adesão a parcelamento fiscal, ainda que instituído por lei posteriormente declarada inconstitucional com efeitos ex tunc, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo a partir do trânsito em julgado das ADIs que declararam a invalidade da norma.

2. A falta de indicação do livro e da folha de inscrição da dívida ativa configura mera irregularidade formal, não gerando nulidade da CDA quando presentes elementos suficientes para identificação, liquidez e certeza do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4º; 173, I; 174, parágrafo único, IV; 202 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036002-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 06/08/2025; TJMT, AI nº 1029613-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 03/10/2025; TJMT, AI nº 1018831-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/07/2025; TJRS, AI nº 70057605503, 22ª CC, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 25/11/2013. (N.U 1038724-04.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).” (Negritei).

“Ementa: direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição. Programa de parcelamento funeds. Adesão posterior à notificação do lançamento. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc. Reconhecimento da constituição válida e tempestiva do crédito tributário. Honorários Afastados. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de decadência parcial e de prescrição quanto ao remanescente. O recorrido, sócio excluído do polo passivo, pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade e a condenação em honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência ou prescrição do crédito tributário representado pela CDA de nº 2020521555; e (ii) verificar os efeitos jurídicos da adesão ao programa de parcelamento FUNEDS posteriormente declarado inconstitucional com efeitos ex tunc.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para apreciação de matérias de ordem pública, como decadência e prescrição, quando comprovadas por prova documental pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A decadência do crédito tributário rege-se pelo art. 173, I, do CTN, com prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

5. A notificação do lançamento, emitida em 31.10.2012 e recebida em 5.11.2012, ocorreu dentro do prazo decadencial, tornando válida a constituição provisória do crédito.

6. A adesão do contribuinte ao programa de parcelamento FUNEDS em 2.1.2013 configura confissão irretratável da dívida e reconhecimento inequívoco do débito, com efeitos de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

7. A declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, com efeitos ex tunc, não invalida a constituição do crédito tributário regularmente efetuada, pois a notificação antecede a adesão ao parcelamento e constitui ato administrativo perfeito e autônomo.

8. O Parecer nº 68/SUBFISCAL/2015 da PGE/MT fixou como
marco de reinício da prescrição a data de 28.4.2016, correspondente ao trânsito em julgado das ADIs 100.642/2013 e 62.120/2015
, respeitando o princípio da segurança jurídica.

9. Contados cinco anos a partir de 28.4.2016, a execução fiscal ajuizada em 5.11.2020 mostra-se tempestiva, inexistindo prescrição.

10. A exclusão do sócio do polo passivo, por ausência de comunicação de alteração contratual ao fisco, não enseja condenação da Fazenda em honorários, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação do lançamento realizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN constitui regularmente o crédito tributário, afastando-se a alegação de decadência. 2. A adesão a programa de parcelamento, ainda que posteriormente declarado inconstitucional, configura confissão irretratável da dívida e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 3. A nulidade superveniente do parcelamento não afeta a validade da notificação do lançamento nem a constituição do crédito tributário regularmente efetuada. 4. Inexistindo prescrição, deve prosseguir a execução fiscal. Não cabem honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade não acolhida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 142, 145, 151, 173, I, e 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1048, REsp 1.841.798/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.5.2021; STJ, Súmula 653; TJMT, N.U 1039833-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1038724-04.2022.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19.10.2025. (N.U 1052767-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026).” (Destaquei).

Nessa esteira, tenho que o Recurso deve ser desprovido, já que entre a data do trânsito em julgado das ADIs (28/04/2016) e da propositura da Execução Fiscal (29/10/2020) não decorreu mais de 05 (cinco) anos. Logo, inexistem dúvidas de que não ocorreu a prescrição.

Anoto que, embora o STJ entenda que o prazo prescricional interrompido pela adesão a programa de parcelamento volta a correr da data do inadimplemento da parcela, tal entendimento não se aplica ao caso, já que houve a declaração da inconstitucionalidade da lei que institui o programa.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marques Martins Cabral, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026